Tribunal: STF
Processo: HC 204360
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS – SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL — NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS — TRANSNACIONALIDADE DO CRIME — CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º DA LEI Nº 11.343/2006 — REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA — AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA — INADEQUAÇÃO DO WRIT — NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual a Quinta Turma não conheceu do Agravo Regimental no HC 660.446.



    2. Extrai-se dos autos que o Juízo da Quinta Vara Federal de Foz do Iguaçu/PR condenou o paciente a 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime fechado, e 582 dias-multa, ante o crime previsto no artigo 33, combinado com o artigo 40, incisos I e V (tráfico de drogas, com causas de aumento referentes à transnacionalidade e interestadualidade), da Lei nº 11.343/2006. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região desproveu apelação da defesa.



    3. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta a incompetência da Justiça Federal, dizendo não demonstrada a transnacionalidade da conduta. Afirma adequada a causa de diminuição descrita no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, tendo como atendidos os requisitos. Destaca a primariedade e os bons antecedentes do paciente. Sublinha cabível o regime semiaberto ou, caso reduzida a pena, o aberto, bem assim a substituição por restritiva de direitos. Alude ao verbete nº 719 da Súmula do Supremo. 



    4. Requer, em âmbito liminar, a observância da causa de diminuição e a definição de regime mais brando. No mérito, pretende o reconhecimento da incompetência da Justiça Federal e, sucessivamente, a confirmação das providências, com a substituição da pena por sanção restritiva de direitos.



    5. Consulta ao sítio do Tribunal Regional Federal da 4ª Região revelou a ocorrência do trânsito em julgado do título condenatório em 23 de junho de 2021.



    É o relatório. Decido. 



    6. O título condenatório formalizado contra o paciente transitou em julgado em 23/6/2021, antes de a presente impetração ser protocolizada, em 7/7/2021. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: HC 191.123-AgR, Segunda Turma, Rel. min. Carmen Lúcia, DJe 4.11.2020; HC 139.517, Primeira Turma, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019.



    7. A superação desse entendimento é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando constatada a teratologia da decisão impugnada, sendo a ilegalidade perceptível de plano, sem a necessidade de produção de provas ou colheita de informações. Não é o caso dos autos.



    8. O artigo 40, inciso I, da Lei nº 11.343/2006 versa as balizas a serem levadas em conta na definição do caráter transnacional do crime de tráfico de drogas – ou seja, a natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido e as circunstâncias do fato —, a ensejar a competência da Justiça Federal, nos termos do artigo 70 do citado diploma — “O processo e o julgamento dos crimes previstos nos arts. 33 a 37 desta Lei, se caracterizado ilícito transnacional, são da competência da Justiça Federal.” . O Tribunal de origem, ao julgar a apelação, concluiu demonstrada a origem estrangeira da droga. Ressaltou a apreensão em Foz do Iguaçu/PR, na fronteira com o Paraguai e a Argentina, e inexistência de plantações de coca e laboratórios de refino de cocaína no referido Município. A alegação de incompetência da Justiça Federal não prospera. 



    9. Conforme o disposto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, surge viável a diminuição da pena, na fração de 1/6 a 2/3, quando o agente for primário, sem antecedentes e não se dedicar a atividades delituosas ou integrar organização criminosa. No caso, o Tribunal Regional Federal, confirmando a óptica do Juízo, entendeu demonstrada a integração a organização criminosa. Reportou-se à complexidade do esquema criminoso — utilização de aviões comerciais para o transporte de entorpecente, auxílio de aeroviários e contratação, como “mulas” do tráfico, de mulheres jovens com problemas financeiros — e à quantidade e natureza da droga envolvida (2 kg de cocaína). Eis o trecho do acórdão prolatado no julgamento da apelação (documento nº 2, p.162): 



    [...] 



    Juliano Rocha participou de esquema criminoso complexo e dispendioso, com burla à fiscalização de forma fraudulenta, no qual estavam envolvidos aeroviários cujo vínculo com a ré Ângela foi intermediado justamente pelo acusado Juliano - amigo dos réus Christian e Rafael. 



    É cediço ressaltar que a vivência revela que cargas de entorpecentes dessa natureza (cocaína) não são confiadas a quaisquer indivíduos, em razão dos sérios riscos decorrentes de eventual ação policial (perda da valiosa carga, entrega de comparsas, perdimento de instrumentos do crime, etc). Destaque-se aqui, que a sofisticada cadeia criminosa que caracterizou o esquema de tráfico narrado neste processo não se compatibiliza com a atuação de amadores. 



    Nesse contexto, a prática de tráfico ilícito de entorpecentes dessa natureza desafia a presença de grande know-how que credencie o agente à prática da empreitada delitiva. 



    A linha desenvolvida pelo grupo: localizar mulheres jovens em reconhecida dificuldade financeira, oferecer um serviço bem remunerado, de transportar substância ilícita, assegurando, além da possibilidade de viajar e visitar um local de praia, aprazível, os baixos riscos na empreitada, uma vez que afiançava o sucesso da operação o fato de que havia, no grupo envolvido, funcionários no aeroporto para ludibriar a fiscalização e colocar a droga na mala já em vias de entrar na aeronave, com destino final à cidade de Maceió. 



    Essa elaborada cadeia de ações em prol do sucesso no tráfico de cerca de 2 (dois) quilos de cocaína demonstra sofisticação que não se coaduna com o amadorismo justificante da benesse legal. 



    Atente-se que, além da aquisição da droga, houve dispêndio com os bilhetes aéreos e a manutenção das mulas, quando em viagem, valores discrepantes se comparados aos rendimentos dos apelantes trazidos no processo. 



    Como já referido, a condição prevista no § 4º do art. 33 da legislação de regência reclama do preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: a) primariedade; b) bons antecedentes; c) não dedicação a atividades criminosas; e d) não integração à organização criminosa. 



    A análise do caso em tela transparece que seria impossível aos envolvidos praticarem o delito pelo qual foram presos em flagrante por força de suas exclusivas ações, sem o intermédio de outras pessoas. A preparação, os cuidados durante o trajeto, a existência de uma organização que planejou e executou a condição de identificar pessoas em dificuldades financeiras, ofertando um serviço de natureza ilícita, mas bem remunerado, com os vínculos firmemente traçados com profissionais aeroviários que aquiesceram em receber valores em retribuição pelo cometimento de um ato ilícito, comprometendo, dolosamente, suas profissões. Todas essas particularidades e incontáveis pequenas ações com importantes resultados (levar, em avião comercial, dois quilos de cocaína de Foz do Iguaçu/PR para Maceió/AL) indicam a preexistência de uma organização para realizar a traficância, condição que extrapola a do agente que age como amador, que é quem a previsão legal busca contemplar com a redução de pena.



    [...] 



    10. O ato harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo. Assim, por exemplo:



    (...). PENA – DROGA – TRÁFICO – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. Conclusão sobre integrar o réu organização criminosa impede a observância da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.(HC 129539, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 03/10/2017)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. PREMISSAS FIXADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. REGIME ABERTO. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inaplicabilidade da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Afirmação das instâncias antecedentes, com base no acervo probatório produzido, a indicar integrar o Agravante organização criminosa. 2. A apreciação da incidência ou não, no caso, da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 demandaria o reexame dos fatos e das provas, ao que não se presta o habeas corpus: Precedentes. 3. Mantida a pena privativa de liberdade superior a quatro anos imposta nas instâncias ordinárias, não há o que se examinar quanto ao pleito de fixação do regime aberto para o início de cumprimento de pena, pois subsistentes os fundamentos para a sua vedação (art. 33, § 2º, do Código Penal). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.(HC 120460 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014)



    11. Eventual superação do que veiculado pelas instâncias antecedentes, quanto à transnacionalidade do crime e à inadequação da redutora, demandaria o reexame de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme assentado em precedentes de ambas as Turmas: HC 116.961/BA, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 24/09/2013; HC 119.358/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 05/11/2013. 



    12. Quanto ao regime de cumprimento, consoante o disposto no art. 33, parágrafos 2 º e 3º, do CP, é estabelecido levando-se em conta o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo diploma:



      Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.



    [...]



     § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:



            a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;



            b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;



            c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.



            § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.



    13. Embora a pena definitiva seja inferior a 8 anos, não há constrangimento ilegal na fixação do regime inicial fechado, uma vez que as circunstâncias judiciais alusivas aos contornos dos fatos, quantidade e natureza da droga foram valoradas como negativas (sentença, doc. 2, p.117). O Supremo entende, de maneira sedimentada, que “A fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está condicionada ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do referido diploma legal”. (HC 170240 AgR, relatora a ministra rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020)



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



     15. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. 



Brasília, 2 de março de 2022. 



    Ministro André Mendonça



     Relator